Tribunal: TJSP
Processo: 1039911-39.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar nulo e inexigível o contrato questionado, com a condenação do Banco réu a restituir à autora os valores descontados pelas operações irregulares em sua conta, bem como a reparação pelo dano moral. Insurgência recursal do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar nulo e inexigível o contrato questionado, com a condenação do Banco réu a restituir à autora os valores descontados pelas operações irregulares em sua conta, bem como a reparação pelo dano moral. Insurgência recursal do réu requerendo a reforma da sentença, para reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II), com pedido de afastamento da condenação à restituição de valores, bem como no dano moral, e subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. De um lado a autora que, acessando link, efetuou transações de empréstimo pessoal e PIX, com transferência dos valores a terceiros. De outro lado, a instituição bancária não logrou demonstrar a regularidade das operações questionadas, eis que: a) não juntou cópia do contrato que teria sido firmado pela autora; b) os valores são elevados e não correspondem ao perfil de consumo da autora; c) houve falha no sistema de segurança do Banco. Falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula 479). Fortuito Interno.
3. DANO MATERIAL. Devolução dos valores transferidos indevidamente que deve sofrer a redução de 50%, diante do reconhecimento da culpa concorrente (CC/02, art. 945).
4. DANO MORAL. Caracterizado. Aborrecimentos e angústia que não podem ser considerados mero dissabor. Fixação em primeiro grau em R$ 5.000,00. Redução, porém, em 50% em razão da concorrência de culpas (CC/02, art. 945).
5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Condenação das partes a arcar com 50% das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da parte adversa, em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
6. TAXA SELIC. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça-SP, até a data da entrada em vigor da lei no 14.905/24 e, após, pelo índice estabelecido pelo par. ún, do artigo 389, do CC/02, com a redação que lhe foi atribuída pela aludida norma (IPCA). Juros de mora à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da citada lei. Após, incidirão juros moratórios à taxa estabelecida pelo § 1o, do art. 406, do CC/02, com a redação da mesma lei acima referida (SELIC - IPCA), para o período posterior.
7. RECURSO PROVIDO EM PARTE.